Tribunal: TJMT
Processo: 1010188-91.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1010188-91.2019.8.11.0000
Recorrente: DEUSALINA DE SOUSA SILVA ROBALOS
Recorrido: MOUNIR HASSIB SERHAN
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DEUSALINA DE SOUSA SILVA ROBALOS (id 65708967) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 56293498):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – OFENSA À DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO AGRAVADA – REJEITADA – REIVINDICATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA REIVINDICATÓRIA – INVIABILIDADE – POSSE INJUSTA JÁ RECONHECIDA NA REIVINDICATÓRIA – USUCAPIÃO QUE DEVERIA TER SIDO MATÉRIA DE DEFESA NAQUELE FEITO – APLICAÇÃO DO ART. 508 DO CPC/2015 – CUMPRIMENTO DO MANDADO – POSSIBILIDADE – MANDADOS NA COMARCA RESPECTIVA QUE TIVERAM RETORNO DE CUMPRIMENTO – PORTARIA-CONJUNTA N. 428, DE 13 DE JULHO DE 2020 COM A PORTARIA N. 534-PRES, DE 14 DE AGOSTO DE 2020 – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1- O recurso da agravante impugna especificamente a decisão agravada, pois se compreende os pontos controvertidos e suas teses, aptas à refutar os argumentos, de maneira coerente e lógica, de modo que não há ofensa à dialeticidade. 2- Sobre a ausência de cópia integral da decisão agravada, depreende-se dos autos que a parte agravada, oportunizada, apresentou a cópia integral da decisão, de maneira que o vício foi sanado, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015. 3- O ajuizamento de ação de usucapião não é suficiente a impedir o cumprimento da sentença de procedência de pedido da ação reivindicatória, em que já se reconheceu que a posse da agravante é injusta. A usucapião deveria ter sido alegada como matéria de defesa na ação reivindicatória, e não posteriormente ao trânsito em julgado em ação autônoma. 4- Aplica-se o art. 508 do CPC/2015, que estabelece que, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. 5- A Portaria-Conjunta n. 428, de 13 de julho de 2020 com a Portaria n. 534-PRES, de 14 de agosto de 2020, autorizam o retorno do cumprimento de mandados judiciais na comarca em que o processo tramita, de modo que não há óbice à efetivação do cumprimento de sentença.” (TJMT, RAI 1010188-91.2019.8.11.0000, Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2020)
Os Embargos de Declaração id 57425481 foram rejeitados, conforme acórdão id 63065471.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão merece ser reformado, uma vez que teria afrontado o disposto nos artigos 1.022, II, 489, § 1o, IV do CPC, artigo 1.238, parágrafo único do Código Civil e artigo 93, IX da Constituição Federal, uma vez que a decisão não teria sido fundamentada em relação aos argumentos apresentados no recurso, deixando de reconhecer a usucapião como matéria de defesa.
Aduz que existe direito adquirido em decorrência do lapso temporal da prescrição aquisitiva, ressaltando estar presente o animus domini, devendo ser reconhecida a usucapião.
Afirma que as provas dos autos demonstram e comprovam o preenchimentos dos requisitos da usucapião extraordinária.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)70. Note-se, nobres julgadores, que a presente tutela deve ser deferida, haja vista que a recorrente não possui outro imóvel, nem condições para arcar com alugueis até a apreciação final da ação de usucapião.
71. Outro ponto que merece destaque, é o transtorno físico e psicológico de ter que se ausentar do imóvel onde morou por mais de 2 décadas, onde estabeleceu amizades, vizinhança e confiança no local.
72. De outro lado, Eminentes Ministros, o recorrido está sem a posse do imóvel desde 1995, ou seja, ele não precisa deste bem com urgência, e, em caso de deferimento da tutela, há a possibilidade de reversão, logo não há que se falar em risco útil ao processo, nem muito menos danos irreparáveis ao recorrente. Ao contrário do que ocorre com a recorrente, que em caso de imissão na posse, se verá sem teto, sem ter pra onde ir.
VIII.I – DO FUMUS BONI IURIS – PROBALIDADE DE PROCEDÊNCIA NA AÇÃO DE USUCAPIÃO – requisitos plenamente preenchidos
73. No que tange ao fumus boni iuris, é evidente a probabilidade do direito, como bem esclarecido no mérito, a recorrente está no imóvel de boa-fé há mais de 24 anos, de forma mansa, pacifica, ininterrupta e duradoura, tendo permanecido no imóvel sem nenhum tipo de oposição por mais de 12 anos.
74. Deste modo, analisando a dicção do art. 1.238 do CPC4, há fortes indícios da fumaça do bom direito.
75. Outro ponto de destaque, é que a recorrente sempre possui o animus domini, tanto é que adquiriu o imóvel conforme já mencionado no termo de cessão de direito por instrumento de compra e venda.
76. Por fim, nobre julgadores, está claro que há a possibilidade do direito no presente caso, restando assim, preenchido tal requisito para a concessão da tutela antecipada.
VIII.II – DO PERIGO DA DEMORA – PERICULUM IM MORA - DO DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA INICIADO EM 03/11 – MEDIDA DE URGÊNCIA
77. Eminente Ministro Relator, além da probabilidade do provimento da ação de usucapião, no caso concreto, os possíveis efeitos oriundos do cumprimento do Mandado de Imissão do recorrido na posse do imóvel ocupado pela recorrente te e sua família, caso aconteça, trarão, incontestavelmente danos gravíssimos e de dificílima reparação.
78. Isso porque, conforme dito alhures, a recorrente te reside neste imóvel (que é o único que possui) há mais de 24 (vinte e quatro) anos, sendo certo que NÃO possui condições atualmente de arcar com alugueis e muito menos de comprar outra moradia.
79. Ademais, conforme fazem prova os documentos em anexo, além dos dois filhos que moram com a recorrente te no imóvel, há cerca de 06 anos reside com ela também seu irmão, que é portador de deficiência mental, sendo totalmente dependente dos cuidados da recorrente te.
80. Vale ressaltar que a recorrente te é divorciada há vinte anos e seus filhos ainda são estudantes, sendo certo que, atualmente a família sobrevive da aposentadoria da recorrente te e do benefício do INSS recebido por seu irmão, valores estes que mal conseguem suprir as despesas básicas de alimentação tais como água, energia elétrica e os remédios controlados (para epilepsia) de seu irmão.
81. Assim, é certo que o cumprimento da sentença combatida (imissão do autor na posse do imóvel da recorrente te) traria graves prejuízos não só à recorrente te como também à sua família, a qual não teria pra onde ir neste momento, ferindo, de morte o princípio da dignidade da pessoa humana.
82. Ademais, no caso concreto não verifica-se também a ausência de dano inverso (periculum in mora inverso), pois, caso o presente pedido seja deferido, suspendendo-se a imissão na posse do imóvel até o julgamento da ação de usucapião, em nada prejudicará ao recorrido (autor da ação reivindicatória) já que, conforme consta dos autos, a recorrente te detém a posse do imóvel sabujice desde 1995, tendo o recorrido ingressado com a referida ação somente 12 (doze) anos depois.
83. Por fim, o mandado para desocupação do imóvel voluntariamente foi entregue pelo oficial de justiça na data de 03/11/2020, em findado esse prazo, a recorrente será despejada, juntamente com seu irmão deficiente mental.
84. Dessa forma, resta imperioso a concessão da tutela antecipada, haja vista previsão legal, os fundamentos apresentados.”
Recurso tempestivo, conforme certidão id 65258957.
Pugna pela concessão de prazo para o recolhimento do preparo, tendo em vista a indisponibilidade do site do STJ.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que apontou o perigo de dano ao argumento da premente perda da posse do imóvel, aliada ao fato de ser idosa e possuir um irmão com deficiência mental que dependem da residência para sobreviver.
Sobre a probabilidade do direito, verifica-se que ainda resta pendente a análise da ação de usucapião, o que pode garantir o direito da parte Recorrente em permanecer no imóvel.
Isto posto, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte Recorrente para recolher as custas recursais, sob pena de deserção, no prazo de 05 (cinco) dias, ante a impossibilidade de recolhimento prévio em razão da indisponibilidade do site do STJ.
Intime-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 12 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi